Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736082-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ADRIANO BARROS PACHECO, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, que indeferiu o pedido liminar, proferida em agravo de instrumento interposto por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos com nítido interesse modificativo. Dentro desse contexto, em conformidade com o art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 15:12:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador